Tribunal: CARF
Processo: 10120.724745/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724745/2019-73
ACÓRDÃO
3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CJ SELECTA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a não ocorrência da contradição apontada pelo
Embargante, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em face do acórdão no 3201-010.515, prolatado por esta turma ordinária em 25/05/2023, cuja
ementa assim dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
2
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
NÃO
PREVISTA
NA
LEI
INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO. GLOSA.
Restando demonstrado que a classificação fiscal correta do produto não se insere
dentre as previstas em lei para apuração do crédito presumido, mantém-se a
glosa efetuada pela fiscalização.
MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS COMUNS.
RATEIO PROPORCIONAL.
Os índices de rateio proporcional entre receitas de exportação e do mercado
interno aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam comuns.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM
CORRETORES. IMPOSSIBILIDADE.
A permissão de crédito é sobre a aquisição de energia elétrica consumida, logo os
acessórios dessa aquisição, dentre eles os dispêndios com corretores, não geram
direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO PAGO EM AQUISIÇÕES DE
INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes, tributados e pagos pelo adquirente, na aquisição de
insumos sujeitos ao crédito presumido, observados os demais requisitos da lei,
geram direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
ARMAZENAGEM.
FRETE.
DESPESAS
PORTUÁRIAS. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias, em exportação de produtos para o exterior, constituem
dispêndios em operações de venda relacionados a serviços de armazenagem e
frete e, portanto, geradores de créditos das contribuições não cumulativas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO PROLATADA POR AUTORIDADE
COMPETENTE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido sido prolatado por autoridade competente e com
observância do direito de defesa, afasta-se a preliminar de nulidade arguida pelo
Recorrente.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade, por configurar inovação dos
argumentos de defesa (preclusão), uma vez que o limite da matéria em
julgamento é delimitado pelo alegado em primeira instância.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
3
INOBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO
DE NORMAS JURÍDICAS VÁLIDAS E VIGENTES.
É vedado à autoridade administrativa afastar a aplicação de normas jurídicas
tributárias, válidas e vigentes, sob o argumento de ofensa ao princípio
constitucional da segurança jurídica (Súmula CARF no 2).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de despacho decisório decorrente de pedido de ressarcimento
cumulado com declaração de compensação, formulados pelo próprio sujeito
passivo, bem como de auditoria fiscal específica sobre a classificação fiscal do
produto, em relação à qual não se demonstrou a existência de práticas
precedentes de caráter vinculante, afasta-se a alegação de modificação de critério
jurídico a violar o princípio da segurança jurídica.
PRÁTICAS REITERADAS DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INOCORRÊNCIA.
Eventuais posicionamentos adotados por uma autoridade fiscal em
procedimentos de fiscalização anteriores, cuja abrangência não se encontra
demonstrada nos autos, não configura prática reiterada a determinar sua
observância obrigatória.
A decisão da turma encontra-se registrada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa
(preclusão), e, na parte conhecida, nos seguintes termos: (I) por maioria de votos,
afastar a preliminar de nulidade arguida, vencidos os conselheiros Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade (Relator) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que a
acolhiam para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para se
proferir nova decisão; (II) pelo voto de qualidade, negar provimento à matéria do
recurso referente à glosa dos créditos presumidos apurados com base no art. 31
da Lei no 12.865/2013, relativos à aquisição de proteína concentrada de soja,
vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade (Relator), Márcio
Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Tatiana Josefovicz Belisário, que
davam provimento a esse item, para reverter a referida glosa, tendo o conselheiro
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho acompanhado o voto vencedor pelas
conclusões; (III) por unanimidade de votos, negar provimento às seguintes
matérias do recurso: (i) reclassificação dos custos de revenda de energia elétrica e
(ii) glosa de créditos decorrentes de serviços de assessoria na comercialização de
energia; e (IV) por maioria de votos, dar parcial provimento às seguintes matérias
do recurso: (i) direito a crédito decorrente de fretes pagos pelo Recorrente no
transporte de soja em grãos adquirida de pessoas físicas e de pessoas jurídicas
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
4
cujas vendas de soja (posição 12.01) ocorreram com suspensão da incidência das
contribuições, observados os demais requisitos da lei, e (ii) direito a crédito
decorrente das despesas portuárias, vencidos, nesses subitens “i” e “ii”, os
conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Ana
Paula Pedrosa Giglio, que negavam provimento. Durante a tomada de votos de
mérito, na presente sessão, o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima propôs a
realização de diligência para que a Fiscalização apreciasse o Parecer Técnico no
21501-301 do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), proposta essa rejeitada
pelos demais conselheiros. Designado para redigir o voto vencedor, relativamente
à preliminar de nulidade e à matéria constante do item “II” supra, o conselheiro
Hélcio Lafetá Reis (Presidente). O conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho
manifestou interesse em apresentar declaração de voto em relação à matéria
constante do item “II” supra.
Nos Embargos de Declaração, o contribuinte aduziu a ocorrência dos seguintes
vícios no acórdão embargado: (I) inexatidões materiais quanto (I.1) ao registro equivocado da
decisão em razão do fato de ter um dos conselheiros entendido que a correta classificação fiscal
do produto era diversa das adotadas pela fiscalização e pela Embargante e (I.2) inobservância da
regra regimental de apuração dos votos por ter havido a apresentação de três soluções distintas
para o litígio; (II) omissões em relação às seguintes matérias: (II.1) impossibilidade de adoção da
posição 23.09.90.90 por se tratar de posição residual e (II.2) necessidade de classificação fiscal
com base na literalidade dos textos das posições e das Notas Legais; e (III) contradição decorrente
do não conhecimento parcial do Recurso Voluntário, “especificamente nos itens que dizem
respeito à possibilidade de aproveitamento do crédito decorrente da contratação de serviço de
frete, uma vez que se trata da mesma matéria (frete na compra de mercadorias) que foi
devidamente tratada no âmbito da Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário”.
O Presidente da turma julgadora acolheu em parte os Embargos de Declaração nos
seguintes termos:
DAS INEXATIDÕES MATERIAIS
Conforme destacado pela Embargante, a classificação fiscal por ela adotada para
o produto é a NCM 23.04.00.10, enquanto a sustentada no voto vencedor, em
sintonia com a proposta pela fiscalização, é a NCM 23.09.90.90. A defendida pelo
conselheiro Ricardo Rocha é, contudo, diversa de ambas: na posição 23.08. Daí a
Embargante alega que a decisão embargada deveria levar em consideração norma
regimental que determina que a solução, para o caso em exame, deveria ser
aquela que resulta de votações sucessivas, com a participação de todos os
conselheiros presentes (Ricarf/2023, Anexo, art. 112). Quando mais de duas
soluções distintas para o litígio, que impeçam a formação de maioria, forem
propostas ao plenário pelos conselheiros, a decisão será adotada mediante
votações sucessivas, das quais serão obrigados a participar todos os conselheiros
presentes”.).
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
5
Ocorre que o art. 31 da Lei no 12.865/2013, dispositivo legal que fundamenta o
direito ao crédito em debate, não o prevê para as classificações fiscais
sustentadas pelo voto vencedor nem para a proposta feita pelo conselheiro
Ricardo Rocha, daí porque, em ambos os casos, não haveria o direito ao crédito
presumido. Confira-se:
Art. 31. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido calculado sobre a receita decorrente da venda no mercado
interno ou da exportação dos produtos classificados nos códigos
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de
lecitina de soja classificada no código 2923.20.00, todos da Tipi.
Nesse contexto, o conselheiro Ricardo Rocha concordou com a impossibilidade de
a Embargante apropriar-se do crédito, em sintonia, embora com fundamento
diverso, com a tese encampada pelo voto vencedor. Assim, a solução para o caso
foi uma só – não havia, entenderam ambos, o direito ao crédito –, mas por
fundamentos diferentes.
Não há, conclui-se, qualquer infringência ao Ricarf/2023, mesmo porque
observado o disposto no § 8o do art. 114 do seu Anexo, uma vez que o
conselheiro que aderiu à conclusão vencedora declinou as razões do seu
convencimento.
Em conclusão, as inexatidões materiais sobre as quais tratam os embargos,
absolutamente inter-relacionadas, inexistem no julgado.
DA OMISSÃO
As omissões apontadas nos aclaratórios também inexistem.
Ora, a classificação do produto no código NCM 23.09.90.90 e os textos das
posições e das notas legais explicativas envolvem matérias abordadas,
inequivocamente, no acórdão embargado. Assim, tal argumento traduz apenas
uma mera irresignação da Embargante com a conclusão a que chegou o acórdão
embargado, hipótese que não configura omissão no julgado, que somente ocorre
quando não há manifestação expressa sobre um dos pedidos formulados na peça
recursal ou sobre algum dos fundamentos de fato e de direito relevantes que nela
constaram. Da decisão, destacam-se os seguintes parágrafos:
(...)
Ainda que fosse o caso de omissão, não está o julgador obrigado a enfrentar
todos os argumentos de defesa, quando já encontrou, tal como ocorreu,
fundamento suficiente para a solução que alvitra para o caso sob julgamento.
DA CONTRADIÇÃO
Com relação ao último tema proposto, a Embargante alega que o acórdão
embargado teria sido contraditório quanto ao não conhecimento parcial do
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
6
recurso voluntário, “especificamente nos itens que dizem respeito à possibilidade
de aproveitamento do crédito decorrente da contratação de serviço de frete,
uma vez que se trata da mesma matéria (frete na compra de mercadorias) que foi
devidamente tratada no âmbito da Manifestação de Inconformidade e do Recurso
Voluntário”. Alega que expôs seus argumentos no item III.D. de seu Recurso
Voluntário.
De notar, inicialmente, que a alegação aqui é de que houve contradição, não
omissão. E a contradição que autoriza os embargos é, como se sabe, a que se
verifica entre as disposições da própria decisão, vale dizer, é aquela interna entre
os elementos que a compõem.
O acórdão de manifestação de inconformidade entendeu que os itens V -
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE UNIDADES DA EMPRESA e VI - DA
INCORREÇÃO DA GLOSA DAS DESPESAS FRETE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE
INSUMOS ISENTOS/NÃO-TRIBUTADOS/SUSPENSOS não se relacionavam com as
matérias objeto da ação fiscal que estão relatadas no Despacho Decisório no
254/2020 – DRF GOIÂNIA/GO e no Relatório de Auditoria do Crédito do PIS e da
Cofins), de modo que não foram conhecidas. E o Relator do voto vencedor do
acórdão embargado sustentou que a Embargante não atacou o não
conhecimento, apenas prosseguiu para o mérito da matéria envolvida. Vejam:
(...)
A Embargante alega, contudo, que a decisão é contraditória, pois a matéria
antes enfrentada no voto vencedor é a mesma que não se conheceu – o frete na
compra de mercadorias, a qual, segundo afirma, foi alegada na manifestação de
inconformidade e no recurso voluntário.
Não há contradição na conclusão de que uma determinada matéria não foi
contestada e, noutra passagem do mesmo voto, na apreciação de argumentos
que tangenciam o mesmo tema, mas com diferenças que o tornam particular.
No entanto, entendemos que a matéria tratada noutra passagem do acórdão
embargado é, com efeito, a mesma referida no item VI - DA INCORREÇÃO DA
GLOSA DAS DESPESAS FRETE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS
ISENTOS/NÃO-TRIBUTADOS/SUSPENSOS.
Isso fica claro quando o Relator do acórdão embargado delimita a matéria acerca
das glosas de créditos decorrentes da contratação de serviços de frete:
- Glosa de créditos decorrentes da contratação de serviços de frete
Subitem (A)
A fiscalização indica que os fretes em questão se referem a vendas de
soja em grãos efetuadas por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas
para a Recorrente, sendo que (i) na venda efetuada por pessoa jurídica,
ocorre a suspensão da incidência da contribuição para o PIS e da COFINS
sobre as receitas decorrentes da venda de soja classificada na posição
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
7
12.01 da TIPI e (ii) na venda de soja por pessoa física – não contribuinte
do PIS/COFINS –, a mercadoria está fora do campo de incidência dessas
contribuições. Assim, não havendo crédito para o insumo (soja em
grãos), não haveria, por conseguinte, crédito para o frete a ele
vinculado. (g.n.)
Então, não obstante tenha entendido manter o não conhecimento já antes
referido, findou por enfrentar, em momento anterior, a mesma matéria, daí a
contradição a que se refere a Embargante.
Cabe pontuar, por fim, que a DRJ afirmou que determinados parágrafos citados
na manifestação de inconformidade não constavam das peças produzidas pela
fiscalização, para, ao depois, argumentar, como que demonstrando entender ao
menos parte da matéria sobre a qual recaiu os argumentos de defesa, que,
“tratando-se de operação de compra, o frete é tratado como integrante do custo
de aquisição dos bens transportados, e admite-se seu creditamento apenas
quando o bem adquirido for passível de gerar crédito”. Eis os parágrafos aqui
mencionados:
(...)
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no
art. 116, § 1o, do Anexo ao RICARF, ACOLHO EM PARTE os Embargos de
Declaração, apenas quanto ao argumento de que houve contradição no julgado.
(destaques nossos)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte acima identificado em face do acórdão no 3201-010.515, prolatado por esta turma
ordinária em 25/05/2023, tendo o Presidente da turma os acolhido parcialmente, apenas em
relação à contradição apontada pelo Embargante nos seguintes termos:
III.ii. Contradição verificada no âmbito do v. acórdão embargado.
42. A respeito da contradição verificada no âmbito do v. acórdão ora embargado,
a Embargante esclarece que, por unanimidade de votos, os membros do
colegiado votaram por não conhecer em parte o Recurso Voluntário por suposta
inovação dos argumentos de defesa (preclusão), o que, data maxima venia, não
ocorreu.
43. Com efeito, quando de sua Manifestação de Inconformidade, a Embargante
tratou especificamente das despesas de fretes incorridas na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa (cf. item V da Manifestação de
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
8
Inconformidade), sustentando ser indevida a glosa dos respectivos créditos uma
vez que o frete é um serviço utilizado com insumo, sendo essencial ao processo
produtivo da Embargante.
44. A decisão de primeira instância, contudo, erroneamente entendeu que as
razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos contidos na decisão
atacada não devendo ser conhecidas, sendo que, para esclarecer esses itens
específicos, a Embargante expôs novamente seus argumentos no item III.D. de
seu Recurso Voluntário.
45. Especificamente com relação ao frete contratado para a transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da Embargante, a d. fiscalização entendeu,
no item II.6.1. do Relatório [cf. fls. 67 e seguintes dos autos], que discussão não se
referia a remessa para industrialização por encomenda, mas sim a frete de
compra de mercadorias, sendo que, nos casos envolvendo a operação de compra
de soja em grãos, seja ela adquirida de pessoa física, seja de pessoa jurídica com
suspensão, não haveria previsão legal para o creditamento do frete associado,
posto não se tratar de serviço utilizado como insumo.
46. No âmbito do v. acórdão ora embargado, foi reconhecido, por maioria de
votos, o direito ao crédito decorrente de fretes pagos pela Embargante no
transporte de soja em grãos adquirida de pessoas físicas e de pessoas jurídicas
cujas vendas de soja (posição 12.01) ocorreram com suspensão da incidência das
contribuições, observados os demais requisitos da lei.
47. Dessa forma, tendo sido esse item provido, há evidente contradição no não
conhecimento parcial do Recurso Voluntário especificamente nos itens que dizem
respeito à possibilidade de aproveitamento do crédito decorrente da contratação
de serviço de frete, uma vez que se trata da mesma matéria (frete na compra de
mercadorias) que foi devidamente tratada no âmbito da Manifestação de
Inconformidade e do Recurso Voluntário. (destaques nossos)
Referida matéria foi enfrentada no acórdão embargado nos seguintes termos:
- Glosa de créditos decorrentes da contratação de serviços de frete Subitem (A)
A fiscalização indica que os fretes em questão se referem a vendas de soja em
grãos efetuadas por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas para a Recorrente,
sendo que (i) na venda efetuada por pessoa jurídica, ocorre a suspensão da
incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes
da venda de soja classificada na posição 12.01 da TIPI e (ii) na venda de soja por
pessoa física – não contribuinte do PIS/COFINS –, a mercadoria está fora do
campo de incidência dessas contribuições. Assim, não havendo crédito para o
insumo (soja em grãos), não haveria, por conseguinte, crédito para o frete a ele
vinculado.
O tema não é novo neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
9
Assim, peço licença para adotar como razões decisórias os precedentes a seguir
colacionados:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
(...)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS SUJEITO A CRÉDITO
PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito
presumido, geram direito integral ao crédito das contribuições para o
PIS e a COFINS não cumulativos.
(...)
Recurso
Voluntário
Parcialmente
Provido.”
(Processo
no
10880.941614/2012-81; Acórdão no 3402-007.056; Relator Conselheiro
Pedro Sousa Bispo; sessão de 23/10/2019)
(...)
Em julgado contemporâneo esta Turma de Julgamento, reconheceu o direito ao
crédito em tal matéria, de acordo com s decisão adiante elencada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS
RELATIVOS
AO
FRETE
TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do
bem transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do
crédito do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. Os custos com fretes sobre a
aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido, geram direito
integral ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.” (Processo no 12585.000531/2010-38; Acórdão no 3201-
008.120; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade;
sessão de 24/03/2021)
Assim, é de se prover o recurso na matéria.
Subitens (B), (C) e (D)
Em tais subitens, a decisão recorrida não conheceu dos argumentos produzidos
pela Recorrente por ocasião da Manifestação de Inconformidade.
A decisão recorrida assim se pronunciou:
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
10
“Inicialmente,
reproduzo
na
íntegra
o
item
identificado
como
“V-
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
UNIDADES
DA
EMPRESA”,
encontrado nas páginas 28 e 29 da manifestação de inconformidade:
V- TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE UNIDADES DA EMPRESA
(...)
Contra tal não conhecimento, a Recorrente não interpôs argumentos
processuais em sua peça recursal indo diretamente ao mérito do litígio.
Assim, com o devido respeito, compreendo que falhou a Recorrente em não ter
recorrido contra a parte que não conheceu dos seus argumentos de defesa, razão
pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Como visto, os argumentos trazidos no Recurso Voluntário extrapolam em muito
o que foi aduzido na Manifestação de Inconformidade, constituindo verdadeira
inovação recursal.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17
assim prescrevem, verbis.
(...)
Significa dizer que a matéria objeto do Despacho Decisório que não foi
contestada por ocasião da Manifestação de Inconformidade deve ser
considerada como não impugnada e, em virtude da preclusão consumativa,
tornou-se definitiva na esfera do processo administrativo fiscal tributário.
Tivesse a Recorrente, tido o zelo de expor as razões colacionadas com o Recurso
Voluntário em sua Manifestação de Inconformidade, as autoridades julgadoras
poderiam as ter apreciado.
Assim, não há como se superar os argumentos decisórios da instância de origem.
As alegações trazidas no Recurso Voluntário não são de ordem pública, razão pela
qual, não podem ser conhecidas de ofício.
A jurisprudência é pacífica na matéria:
(...)
Nos termos postos, operou-se o instituto da preclusão, e como consignado na
decisão recorrida, suficiente para se manter a glosa levada a efeito pelo fisco,
razão pela qual, o tópico recursal não deve ser conhecido, eis que, não há como
se superar a ausência de defesa em relação ao argumento trazido pela
Fiscalização.
Conforme se extrai dos excertos supra, a decisão embargada reporta-se a
dispêndios com fretes em duas situações: (i) frete na aquisição não tributada de insumos e (ii)
frete na transferência de produtos entre estabelecimentos, tendo caminhado no sentido de dar
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
11
provimento em relação ao primeiro item e de não conhecer dos argumentos aduzidos quanto ao
segundo.
Em relação à matéria não conhecida (frete entre estabelecimentos), a Delegacia de
Julgamento (DRJ) assim decidiu:
Dos Fretes
Inicialmente, reproduzo na íntegra o item identificado como “V- TRANSFERÊNCIA
DE MERCADORIAS ENTRE UNIDADES DA EMPRESA”, encontrado nas páginas 28 e
29 da manifestação de inconformidade:
V- TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE UNIDADES DA EMPRESA
Assim fundamentos a glosa no tópico o AFRFB:
62. Observa-se que transferências de mercadorias entre matriz e filiais,
ou entre filiais para comercialização ou industrialização, possuem
natureza diversa da venda (transferência de propriedade), uma vez
que continuam em propriedade da empresa.
63. Como a transferência de mercadorias não se trata de venda de
mercadorias como mudança de propriedade, não há que se falar em
tributação pelas contribuintes.
Consequentemente, não geram crédito de PIS e COFINS os
recebimentos de mercadorias em transferência. E havendo despesas de
fretes nessas transferências, esses valores não darão direito a crédito
de PIS e Cofins, pois não decorrerão de venda.
Alega o AFRFB que tais despesas se referem à mera transferência de
mercadorias entre unidades da empresa, tendo, por tal razão, sido
excluídos da base de cálculo dos créditos.
Contudo, cumpre referir que tal serviço é essencial, sem o qual não seria
possível a obtenção do produto final.
Importante esclarecer que frete é um serviço como outro qualquer,
tanto que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS
comporta referência a serviço quase que exclusivamente para poder tal
imposto abarcá-lo em sua hipótese de incidência. Sendo o frete serviço,
a previsão para creditamento em relação aos valores pagos encontra
guarida no Inciso II do artigo 30 das Leis 10.637/2002 e 10833/2003,
sem qualquer delonga, pouco importando se o insumo está ou não
sujeito ao pagamento das contribuições. Logo, tal raciocínio se aplica no
caso de transferência de insumos, produtos inacabados entre
estabelecimentos industriais, posto que também neste caso o frete nada
mais é do que serviço utilizado como insumo.
Logo, o frete é um serviço utilizado como insumo, é custo de produção e
essencial ao processo produtivo da empresa, não estando a apropriação
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
12
de créditos condicionada a natureza do insumo transportado, razão pela
qual deve ser afastada a glosa procedido no ponto.
É cediço que constitui pressuposto de admissibilidade de qualquer recurso a
exposição das razões de fato e de direito com que a parte impugna a decisão
atacada, a teor do artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015 (ou também do art. 16,
inciso III, do Decreto no 70.235/1972), as quais devem guardar estrita afinidade
com a fundamentação ali delineada. Deve haver um vínculo mínimo entre a
decisão recorrida e as razões de inconformidade, por observância do princípio da
dialeticidade recursal, o que não ocorreu no caso.
No caso específico do item V da manifestação de inconformidade isto não ocorre.
De pronto, constata-se que não existem os tais tópicos 62 e 63 indicados na
manifestação de inconformidade, nem no Despacho Decisório no 254/2020 –
DRF GOIÂNIA/GO, nem no Relatório de Auditoria do Crédito do PIS e da Cofins.
Ademais, em nenhum momento o Fisco afirmou que os fundamentos das glosas
sobre créditos relativos aos fretes seriam aqueles reproduzidos nestes tópicos 62
e 63 da manifestação de inconformidade.
Verifica-se, assim, que as razões recursais estão completamente dissociadas dos
fundamentos contidos na decisão atacada não devendo ser conhecidas.
Reproduzo, ainda, na íntegra o item identificado como “VI- DA INCORREÇÃO DA
GLOSA DAS
DESPESAS
FRETE RELATIVO
À
AQUISIÇÃO DE
INSUMOS
ISENTOS/NÃOTRIBUTADOS/SUSPENSOS”, encontrado nas páginas 29 a 31 da
manifestação de inconformidade:
VI- DA INCORREÇÃO DA GLOSA DAS DESPESAS FRETE RELATIVO À
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS/NÃO-TRIBUTADOS/SUSPENSOS
Assim fundamentos a glosa no tópico o AFRFB:
55. Em suma, como não é possível a concessão de créditos da
Contribuição para o Pis e da Cofins decorrentes de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição ("bem principal'), o frete relativo a esses
bens ("acessórios') não pode ser admitido como crédito. Assim, por
força do inciso II, § 2°, artigo 3°, das leis n° 10.637/2002 e no
10.833/2003, não foram acatadas como geradoras de crédito as notas
fiscais e conhecimentos de transporte relativos aos fretes de compra de
insumos que não tiveram incidência das contribuições nem os fretes
sobre devolução de produtos vendidos sem a incidência das
contribuições.
A glosa deve ser afastada pelos fundamentos que seguem. Cumpre
esclarecer que frete de aquisição é um serviço como outro qualquer,
tanto que a letra S do ICMS está lá quase que exclusivamente para poder
tal imposto abarcá-lo em sua hipótese de incidência. Sendo o frete
serviço a previsão para creditamento em relação aos valores pagos
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
13
encontra guarida no Inciso II do artigo 3° das Leis 10.637/2002 e
10833/2003, sem qualquer outra delonga pouco importando se o
insumo está ou não sujeito ao pagamento das contribuições.
Sobre o tema colacionamos o julgado do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, que segue:
(...)
Também não existe o tal tópico 55 indicado na manifestação de inconformidade,
nem no Despacho Decisório no 254/2020 – DRF GOIÂNIA/GO, nem no Relatório
de Auditoria do Crédito do PIS e da Cofins.
Mas de qualquer forma, tratando-se de operação de compra, o frete é tratado
como integrante do custo de aquisição dos bens transportados, e admite-se seu
creditamento apenas quando o bem adquirido for passível de gerar crédito. Nessa
hipótese, não se cogita o creditamento em relação ao custo do frete em si por
ausência de previsão legal, uma vez que não é serviço utilizado como insumo e
também não se refere a uma operação de venda. Deve-se, nessa situação, apenas
analisar a possibilidade de creditamento em relação à aquisição dos bens.
Ademais, destaque-se que os entendimentos esposados no Despacho Decisório no
254/2020 – DRF GOIÂNIA/GO e no Relatório de Auditoria do Crédito do PIS e da
Cofins em relação aos fretes (Itens II.6.1, II.6.2 e II.6.3) são os mesmos deste
julgador, que adoto pelas razões neles expostas, e estão em consonância com o
disposto nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com o entendimento do STJ
externado no REsp no 1.221.170/PR, com o que diz o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 e com o disposto na IN RFB no 1.911, de 2019,
que embora recentemente editada, aplica-se ao caso presente porque se trata de
norma que apenas consolida a legislação já existente, e na qual a Administração
interpreta o conceito de insumo consoante entendimento estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
no 1.221.170/PR.
Portanto, entendo como corretas as glosas fiscais efetuadas, adotando os
fundamentos expostos no Relatório de Auditoria do Crédito do PIS e da Cofins.
(destaques nossos)
De todos os excertos acima reproduzidos, extraem-se as seguintes conclusões:
a) inexiste contradição quando não se conhece dos argumentos de defesa
relativamente aos fretes no transporte de produtos entre estabelecimentos e se conhece e se
decide quanto aos fretes nas aquisições de insumos geradores de crédito presumido;
b) na Manifestação de Inconformidade, foram feitas referências inexistentes,
conforme apontado pela DRJ, razão pela qual ela decidiu por não conhecer da matéria
correspondente, questão essa muito bem enfrentada no acórdão embargado, dada a ausência de
contraposição, no Recurso Voluntário, dos fundamentos adotados pelo julgador a quo;
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.537 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724745/2019-73
14
c) no Recurso Voluntário, o ora Embargante se contrapõe à glosa de créditos
decorrentes de fretes entre estabelecimentos, mas sem enfrentar, especificamente, o não
conhecimento da matéria por parte da DRJ, fato esse que serviu de supedâneo à decisão
embargada nesse item, independentemente da extensão do mérito discutido.
Diante do exposto, conclui-se pela inocorrência do vício apontado (contradição),
razão pela qual se vota por rejeitar os Embargos de Declaração.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1192
DF CARF MF
Original